Tribunal: TJSP
Processo: 1005192-63.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Decisão que não observou o pedido de oposição ao julgamento virtual realizado. Efeitos infringentes reconhecidos e permitidos para que recurso de Apelação seja pautado novamente em sessão telepresencial, diante de omissão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM OBSERVAÇÃO.